Tribunal: STF
Processo: Rcl 74150
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DE SINDICATOS PARA REQUEREREM EXECUÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE OSASCO E REGIÃO em face de decisão (e-doc. 10) da 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001386-18.2024.5.02.0231, que supostamente teria contrariado o assentado no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral). 



    2. Em sua inicial, o sindicato reclamante alega que deu início a cumprimento de sentença relativo a direito coletivo debatido nos autos do Processo nº 1000147-88.2015.5.02.0232. Destaca que “buscando atingir os princípios da efetividade do provimento jurisdicional e dar maior celeridade à execução já iniciada nos autos do processo principal, o Sindicato/Reclamante decidiu por dar continuidade ao cumprimento de sentença, segmentando a citada execução em BLOCOS DE APROXIMADAMENTE 30 SUBSTITUÍDOS” (e-doc. 01, p. 5).



    3. Ingressou, assim, com o Cumprimento de Sentença de nº 1001386-18.2024.5.02.0231. Não obstante, destaca que “o douto juízo da 01ª VARA DE CARAPICUÍBA decidiu por extinguir a ação, negando tal legitimidade ao sindicato reclamante” (e-doc. 01, p. 6).



    4. Eis o teor da decisão reclamada (e-doc. 10):



    Distribuiu o autor a presente ação, relacionando 29 substituídos, com o intuito de liquidar/executar valores devidos a estes decorrentes da condenação imposta na ação coletiva n. 1000147-88.2015.5.02.0232 em trâmite na 2ª VT /Carapicuíba. 



    Extrai-se do processo acima mencionado que, após mais de 7 anos de tentativa de liquidação da sentença coletiva, aquele Juízo entendeu por bem, em 05/07/2024, extinguir a execução coletiva, determinando que os substituídos que não obtiveram a satisfação de seus haveres em eventual ação individual, deverão ajuizar ações individuais, sem que ocorra a prevenção daquele Juízo, ante a ausência de identidade de partes, já que a sentença coletiva   proferida apenas reconhece a obrigação genérica da reclamada. 



    Em face de referida decisão de extinção o Sindicato/autor, em 21/08/2024, interpôs agravo de petição requerendo que a execução seja mantida de forma coletiva naqueles autos ou alternativamente, caso não acolhido o primeiro requerimento a autorização para ajuizamento de cumprimentos de sentença com o número mínimo de 100 substituídas por ação. 



    Referido processo encontra-se em segunda instância desde o dia 18/09/2024. 



    Em que pese o direto do autor em buscar a via jurisdicional para ver tutelado seu direito material, denota-se que a matéria, cerne da presente ação, ainda encontra-se sub judice nos autos da ação coletiva que tramita na 2ª Vara Local, carecendo o autor de interesse processual para propositura da presente demanda. 



    Por outro lado, ainda que houvesse interesse processual do autor, o que se admite apenas hipoteticamente, denota-se que a petição inicial foi distribuída com a inclusão de 29 substituídos, em total desrespeito a decisão proferida na execução coletiva, a qual limitou expressamente a distribuição a ações individuais. 



    Diante do exposto, julgo extinta a presente ação, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 924, I, ambos do Código de Processo Civil.



    Decorrido o prazo legal, arquivem-se definitivamente. 



    CARAPICUIBA/SP, 06 de novembro de 2024.



    MICHEL DE BARCELOS SANTOS



     Juiz do Trabalho Substituto



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    5. Argumenta que “é direito do Sindicato Reclamante, respaldado não só na legislação pátria, como no TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO, a propositura de Ação Coletiva (ou plúrima) em defesa do interesse de seus substituídos, abrangendo, inclusive a liquidação e execução dos créditos a eles reconhecidos” (e-doc. 01, p. 10)



    6. Portanto, o reclamante considera que referida decisão teria violado o assentado por esta Corte no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral). Destaca que visa “tão somente a garantia de sua legitimidade para propor a execução (na qualidade de substituto processual), seja ela de forma INDIVIDUAL, PLÚRIMA ou COLETIVA” (e-doc. 01, p. 8)



    7. Assim, requer, liminarmente, “a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001386-18.2024.5.02.0231, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no tema 823” (e-doc. 01, p. 12). 



    8. No mérito, roga para que seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 1001386-18.2024.5.02.0231, para determinar o regular prosseguimento do feito, ante a legitimidade sindical ampla e irrestrita” (e-doc. 01, p. 11-12).



    9. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob argumento de “não possuir condições de arcar com as despesas da presente Reclamação Constitucional, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família” (e-doc. 01, p. 1).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. Para o Reclamante, a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba/SP (e-doc. 10) viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883642 (Tema 823), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 



    Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 



    13. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    14. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    15. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada (Cumprimento de Sentença nº 1001386-18.2024.5.02.0231), foi interposto, em 22.11.24, agravo de petição que está pendente de julgamento. 



    16. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    17. Por fim, indefiro pedido de justiça gratuita visto que, ao contrário do afirmado pelo reclamante (e-doc. 01, p. 1), nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que implica dizer que, para pessoas jurídicas, com fins lucrativos ou não, o deferimento do pedido de justiça gratuita depende de comprovação, o que não foi feito nos presentes autos.



    18. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    19. Destaco, ainda, que eventuais recursos em face de tal decisão, em virtude do assentado no item 17, depende do recolhimento de custas ou da comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente